Tribunal: STF
Processo: HC 56748
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-12-15
Data de publicação: 1978-12-15

Ementa:
1. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICIDIO SIMPLES PARA O DE LESÃO
CORPORAL. PRETENSAO DEDUZIDA EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA QUE ENVOLVE O
EXAME ANALITICO DA PROVA, EXAME INADMISSIVEL NO SUMARISSIMO PROCESSO
DE HABEAS CORPUS. 2. INDEFERIMENTO DA MEDIDA.